Tribunal: TJDFT
Processo: 0751039-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO. RESPONSABILIDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o ingresso do administrador não sócio da agravada no polo passivo cumprimento de sentença, bem como rejeitou o direcionamento dos atos constritivos em face da referida pessoa natural. 1.1. Nesta via recursal, o agravante defende, em síntese, que o administrador não sócio da agravada deve integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, recaindo sobre o patrimônio pessoal dele os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da agravada, porque o referido administrador estaria presente no quadro societário de empresa terceira, do mesmo grupo econômico, na condição de sócio administrador, e que estaria se utilizando de ambas as empresas para praticar atos de lesão a terceiros.
2. A desconsideração da personalidade jurídica da agravada teve amparo na Teoria Maior, nos termos do art. 50 do Código Civil, posto que identificado o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, assim como a confusão patrimonial da referida pessoa jurídica. 2.1. Nesse passo, diversamente do que ocorre na Teoria Menor, disposta na legislação consumerista (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor), a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50 do CC, Teoria Maior, aplicada ao caso em apreço, de fato contempla a possibilidade de extensão da responsabilidade ao administrador não sócio, consistente naquele que, embora não integre o quadro societário, desempenha efetivamente as funções gerenciais e administrativa da sociedade empresária objeto de desconsideração. 2.2. Outrossim, a própria legislação civil (art. 50 do CC) estabelece expressamente que, identificado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, será admitida a desconsideração da sociedade “para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
3. No caso, considerando que decisão pretérita promoveu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada com base no art. 50 do CC (teoria maior), diante do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, bem como identificado que o indivíduo apontado pelo agravante está formalmente qualificado como administrador, admite-se que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da agravada também recaiam sobre o patrimônio pessoal do administrador não sócio. 3.1 Assim, reformada a decisão agravada, determina-se a inclusão do administrador não sócio da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença, recaindo sobre o patrimônio pessoal dele os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
4. Recurso provido.